Tribunal: TJDFT
Processo: 0708131-33.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708131-33.2019.8.07.0018 RECORRENTE: LEANDRO ALLAN VIEIRA RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AFRONTA A PRINCIPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LEI 14.230/2021. REVOGAÇÃO. CONDUTA DOLOSA. IRRETROATIVIDADE. TEMA 1.199. DISTINÇÃO. ANÁLISE ACERCA DA EXISTÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO PELA ORIGEM. NECESSIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF), por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 843989, ao apreciar o tema 1.199, em 18/08/2022, fixou as seguintes teses:"1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei". 2. Ocorre que a questão posta nos autos não se amolda às exatas diretrizes estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal, devendo-se realizar certa distinção entre o caso em análise e as balizas estabelecidas no referido julgado. 3. Na situação em exame, a conduta descrita nos autos, aparentemente, não fora realizada de forma culposa, mas, possivelmente, dolosa, conforme consta da sentença, tendo havido, entretanto, revogação expressa do dispositivo em que se enquadram os atos perpetrados pelo apelado, situação não contemplada expressamente pelo entendimento exarado no Tema 1.199. 4. Não se mostra possível a aplicação retroativa da norma revogada, em razão do seu caráter benéfico ao apelado, uma vez que o legislador infraconstitucional não conferiu aos atos de improbidade o caráter penal, mas de ato administrativo sancionador, de natureza civil, portanto. 4.1 As alterações promovidas na Lei no 8.429/1992 pela edição da Lei no 14.230/2021, não modificaram a natureza da norma em comento, tampouco trouxeram previsão expressa acerca de eventual retroatividade benéfica. 4.2 Para que haja a extensão da extra atividade da lei benéfica da norma a diploma de natureza diversa, mostra-se imperativa, portanto, a previsão legal expressa neste sentido, não sendo possível que ocorra a mera interpretação analógica para tal fim. 5. Diante de indícios da presença de elemento volitivo doloso na conduta do apelado, conforme sentença, não se mostra possível, em princípio, a aplicação retroativa da norma em comento, ante o caráter cível e irrevogável da Lei 14.230/2021. Deve, contudo, haver análise, na origem, acerca do elemento volitivo específico necessário para a caracterização do ato ímprobo em questão. 6. Apelações e remessa necessária conhecidas e parcialmente providas. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 11 da Lei 8.429/1992, ao argumento de que para caracterizar o crime de improbidade administrativa seria imprescindível a existência do dolo específico na conduta, o que não teria ocorrido no presente caso. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo; e b) artigos 493 do Código de Processo Civil e 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), porquanto entende que não seria possível a condenação de servidor público com base em dispositivo expressamente revogado, deixando de aplicar a lei vigente no tempo e desconsiderando novo fato modificativo do direito, capaz de influir no julgamento do mérito da causa, razão pela qual entende que deve ser reconhecida a atipicidade da sua conduta. Defende ofensa ao princípio da retroatividade mais benéfica, do tempus regit actum, do ato jurídico perfeito, e da coisa julgada. Requer a inversão dos ônus sucumbenciais e que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado ANTONIO RODRIGO MACHADO, OAB/DF 34.921 (ID 51082574). Em contrarrazões, o recorrido pugna pela majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 11 da Lei 8.429/1992 e 493 do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que deixou o ora recorrido de combater um dos fundamentos expostos no aresto vergastado. A propósito, confira-se: “em que pese a sentença recorrida afirme ter havido pelo menos dolo eventual, não houve análise concreta acerca do caráter genérico ou específico do dolo em comento, o que deve ser realizado no juízo de origem - apreciação incabível nesta instância recursal, sob pena de verdadeira supressão de instância (...). não se mostra possível, em princípio, a aplicação retroativa da norma em comento, ante o caráter cível e irrevogável da Lei 14.230/2021. Deve, contudo, haver análise, na origem, acerca do elemento volitivo específico necessário para a caracterização do ato ímprobo em questão” (ID 46834650). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (...)” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). Igual teor: AgInt no AREsp 2223991 / SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 30/6/2023. Ademais, “A incidência da Súmula 283 do STF na questão controversa apresentada é, por consequência, óbice para a análise do apontado dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional” (EDcl no AgInt no AREsp 1733520/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 13/5/2021). A corroborar: (AgInt no REsp n. 2.057.230/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe 16/10/2023. Demais disso, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma descabe dar curso ao inconformismo em relação ao afirmado vilipêndio ao artigo 6o da LINDB, pois “A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido da impossibilidade dos princípios contidos no artigo 6o da LINDB serem analisados em sede de recurso especial, por se tratar de matéria constitucional, apenas reproduzida na legislação ordinária. Precedentes” (AgInt no REsp 2.042.388/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 30/6/2023). No que diz respeito aos pedidos de inversão dos ônus sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, e, quanto à majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao recorrente, sejam feitas em nome do causídico ANTONIO RODRIGO MACHADO, OAB/DF 34.921 (ID 51082574). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027